Tribunal: TJES
Processo: 5001552-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
CARMEM CUSTODIA DE FARIA
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONDOMÍNIO - POSSE DO IMÓVEL - MATERIALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - SOMENTE APÓS REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ART. 1.245, DO CC - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Art. 1.245, do Código Civil estabelece que
"
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
".

2.
A sentença proferida e o termo de entrega das chaves, por si só, não lhe conferem a propriedade do bem, em razão de ser necessário o registro no respectivo Registro de Imóveis para que a transferência de propriedade se materialize.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001552-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
CARMEM CUSTODIA DE FARIA
AGRAVADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA
Advogado do(a) AGRAVANTE
: DYEGO CAETANO LOUREIRO - ES26798-A
Advogados do(a) AGRAVADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - ES13858-A, SERGIO LUIZ PIMENTEL JUNIOR - ES28427-
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por

CARMEM CUSTÓDIA DE FARIA,

contra decisão proferida pelo

Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital,

nos autos da ação de obrigação de não fazer de nº 5001658-25.2023.8.08.0048, movida em desfavor do

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta a agravante que ajuizou contra o Agravado,
Ação de Obrigação de Não fazer,
com escopo de que, sua entrada nas dependências do Condomínio e consequentemente na unidade 307, bloco I, não seja impedida ou inviabializada pelo Agravado, tendo em vista ter adquirido a referida unidade.

Afirmou ter adquirido em 05/10/2008, enquanto residia nos EUA, o imóvel situado no Condomínio Residencial Vila da Serra, unidade 308, bloco I, e que por diversas vezes a Construtora MRV enviou contrato de compra e venda para assinatura constando unidade diversa, a saber, a unidade 307, bloco I.

Com escopo de tentar resolver a questão, a Agravante aceitou receber a unidade 307, bloco I.

Relata que as chaves da unidade foram entregues pela construtora em 11/03/2014, conforme termo de entrega de chaves (id. 4303818). Ocorre que o contrato de compra e venda nunca foi entregue pela Construtora MRV, o que impossibilitou o registro do imóvel em seu nome. Assim, ingressou com Ação de Exibição de Documento, em face da Construtora, para que essa apresentasse o referido documento de compra e venda assinado.

A demanda foi julgada procedente, reconhecendo que a Agravante adquiriu a unidade 307 do bloco I, inclusive com recebimento das chaves. Assim, a Construtora foi condenada a apresentar o contrato de compra e venda assinado, no prazo de 15 dias, e caso ultrapassado o referido prazo, sem apresentação do documento, serviria a sentença para registro do imóvel em seu nome.

No entanto, a Agravante foi impedida pelo síndico de adentrar nas dependências do Condomínio e consequentemente não pode tomar posse da sua unidade, sob alegação de que a mesma deveria apresentar contrato de compra e venda, não sendo suficiente a sentença que reconhece sua aquisição e o termo de entrega das chaves.

Ajuizada ação em primeiro grau, o magistrado indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, sob fundamento de que a posse da Agravante, não obstante sentença que reconhece sua aquisição e o termo de entrega das chaves, só poderá ser efetivada com a materialização da transferência do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

Desse modo, requer que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, com escopo de determinar a obrigação de não fazer, para que o Condomínio Agravado não impeça ou inviabilize a entrada da Agravante em suas dependências e consequentemente na unidade 307, bloco I, devidamente adquirida por ela.

Em uma nova análise dos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão liminar (id. 4325509)
.

Isso porque, naquela oportunidade restou consignado que o
Art. 1.245, do CC estabelece que "
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1º.
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
"
.

Ao analisar o pleito, o magistrado consignou que:

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que foram apresentados, além de documentos pessoais, cópia da sentença proferida nos autos do processo nº. 0026297-37.2019.8.08.0048 (Id nº. 20930117), cópia do termo de entrega das chaves (Id nº. 20930118) e boletim de ocorrência (Id nº. 20930119).

Conforme preceitua o art. 1.245, do CC, a propriedade dos bens imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no cartório competente. Considerando que não há nos autos cópia da matrícula do imóvel para atestar que a autora realizou a transferência da propriedade para o seu nome, não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade do direito reclamado.

Em que pese o alegado pela parte, a sentença proferida nos autos da ação nº. 0026297-37.2019.8.08.0048 e o termo de entrega das chaves não lhe conferem a propriedade do bem. O registro no respectivo Registro de Imóveis ainda precisa ser realizado para que a transferência de propriedade se materialize [...]

Desse modo, em que pese a fundamentação exposta, verifica-se que agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau, em razão de ser necessária a realização do registro no Cartório de Registro de Imóveis competente para que a transferência da propriedade do bem se materialize, independente dos demais documentos coligidos aos autos.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...]

S
egundo o art. 1.245,
caput
e § 1º do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
4. Documentos acerca da matrícula do bem no Registro de Imóveis atestam que a propriedade do bem está em nome de terceiros, alheios ao caso. (
TJES
, Apelação
0009082-15.2004.8.08.0035
, Rel. Des.
WALLACE PANDOLPHO KIFFER,
Quarta Câmara Cível

Dje: 16/05/2022).

[...] O art. 1.245, caput e § 1º, do CC, por sua vez, anuncia que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. IV.
Portanto, especificamente em relação a decisões judiciais, certo que a mera declaração do juiz, por si só, não é suficiente à transmissão de titularidade de domínio de bem imóvel, pois perfectibilizada somente após a realização do respectivo registro imobiliário. (
TJES
,
Apelação

0006356-90.2016.8.08.0021
, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
Terceira Câmara Cível, Dje 19/10/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)